Tribunal: TJPA
Processo: 0000886-43.1997.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000886-43.1997.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, DOMINGOS SAVIO CALDAS DE SOUZA, MARCO ANTONIO DE ARAUJO PAIVA E OUTROS, MARCO VENICIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE

AUTORIDADE: EXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIO AUSENTE. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA RECURSAL. APONTAMENTO ESTRANHO AO DECISUM. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o acórdão que julgou desprovido o agravo interno interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de acórdão, acolheu os embargos de declaração opostos sobre decisão de homologação de cálculos e expedição de precatório para declarar inexigível o título judicial objeto da pretensão executória;

2. Não há omissão do acórdão que logrou demonstrar que a certidão de decurso do prazo recursal se reporta a outra decisão, que não aquela desafiada pelo agravo interno julgado pelo acórdão ora embargado, afastando a irrecorribilidade da decisão agravada, o que se mostra suficiente ao trato da matéria;

3. Inexiste omissão em relação a matéria não suscitada no agravo interno apreciado no acórdão embargado, não comportando omissão acerca de fundamentos sequer trazidos ao exame do órgão julgador;

4.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 25/07/2023 a 01/08/2023, à unanimidade, conhecem e deixam de
acolher

os embargos de declaração, para manter a decisão embargada, nos moldes da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 14127824) opostos sobre o Acórdão de Id. 14127824, que julgou desprovido o agravo interno (Id. 9806526) interposto por
DOMINGOS SÁVIO CALDAS DE SOUZA
contra decisão (Id. 9215858) proferida em sede de cumprimento do Acórdão n° 32.609 (provimento em mandado de segurança), a qual acolheu e impôs efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ sobre decisão (Id. 8556979) de homologação de cálculos e expedição de precatório, para declarar inexigível o título judicial objeto da pretensão executória.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado em relação ao argumento lançado nas razões do agravo interno que deu azo ao acórdão ora embargado, qual seja a preclusão do direito de discutir a decisão então embargada pelo Estado do Pará porquanto transitada em julgado. Argumenta que o erro de fato que fundamentou o acolhimento dos aclaratórios do ente estatal, para declarar a inexistência do crédito executado, deveria ser questionado pela via de ação rescisória, não tendo o acórdão embargado enfrentado a questão relevante.

Pugna pelo esclarecimento dos seguintes quesitos: a) aplicação, também quanto à superação da coisa julgada, dos precedentes judiciais que embasaram o reconhecimento do erro de fato como fundamento apto a impor efeitos infringentes à decisão embargada pela via dos aclaratórios; b) caráter surpresa da decisão embargada, em violação ao contraditório e ampla defesa; e c) manifestação explícita acerca da coisa julgada suscitada no agravo interno, tendo em vista que a questão foi referida unicamente no relatório do voto da relatora.

Requer o conhecimento e acolhimento do recurso para suprir as omissões assinaladas com efeitos modificativos sobre o julgado.

Contrarrazões do Estado do Pará (Id. 14329112) refutando as razões recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso com a manutenção do acórdão embargado.

Despacho (Id. 11266103) requisitando informações relativas à tempestividade do agravo interno.

Certidão da lavra da Secretaria dando conta da intempestividade do recurso (Id. 11343674).

Petição dos agravantes suscitando questão de ordem alusiva à ausência de intimação de sua patrona, a ser tomada em conta no exame da tempestividade recursal (Id. 11345023).

Despacho determinando diligências sobre a questão de ordem, com a perquirição dos fatos havidos nos autos físicos, anteriores à digitalização do processo (Id. 11794182).

Atos certificados nos termos da certidão de Id. 12108129, informativos da ausência de vinculação do nome da patrona dos agravados ao sistema eletrônico por ocasião da digitalização do processo.

Decisão interlocutória acatando a questão de ordem suscitada pelos agravantes e reconhecendo a tempestividade do recurso (Id. 12542715).

Petição dos agravantes (Id. 12658703) suscitando fato superveniente hábil a modificar o entendimento firmado na decisão agravada, acompanhada de documentos (Id. 12647773/12647769).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o acórdão que julgou desprovido o agravo interno interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de acórdão, acolheu os embargos de declaração opostos sobre decisão de homologação de cálculos e expedição de precatório, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração com atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada, para declarar inexigível a obrigação pretendida e extinguir a execução, na forma do inciso III do art. 535 e art. 925 do CPC.”

Tendo em vista a complexidade do processo, entendo por bem demarcar os atos e fatos relevantes antes de enfrentar diretamente as razões recursais.

Cuida-se de cumprimento de sentença, fundado no Acórdão nº 32609, proferido em 9/12/1997, nos autos do mandado de segurança, cuja ordem determinou a equiparação salarial dos impetrantes aos vencimentos dos demais servidores paradigmas indicados na exordial que, à época, obtiveram, em demanda trabalhista, reajuste salarial equiparado a 8,5 salários-mínimos. O acórdão exequendo contempla ressalva que afasta da tutela jurisdicional qualquer ilação de indexação do provimento ao salário-mínimo.

O pedido de cumprimento sob lume, protocolizado em 3/2/2021(originalmente identificado como Processo eletrônico nº 0802631-87.2018.8.14.0000) deduz que a ordem mandamental fora descumprida a partir de abril/2002, pretendendo aplicá-la mediante o pagamento das diferenças salariais deduzidas sobre o período correspondente, bem como na ordem de incorporação do índice de 8,5 salários-mínimos aos vencimentos-base do exequente.

O Estado do Pará apresentou impugnação aos cálculos (Id. 1107196), indicando como devida a cifra de R$ 749.342,73 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).

Em despacho de Id. 1190648, para melhor apreciação do título judicial, determinei o arquivamento dos autos eletrônicos do cumprimento de sentença (Processo nº. 0802631-87.2018.8.14.0000) e a transferência das peças da execução aos autos físicos do mandado de segurança, com aproveitamento de todos os atos praticados no processo virtual.

O Estado do Pará pediu a reconsideração do despacho ou o recebimento da peça como agravo interno, pugnando, sob a alegação de vícios formais do processo eletrônico, pela extinção do processo ou revisão de todos os atos praticados eletronicamente, devolvendo-se o prazo de impugnação à execução.

Em decisão monocrática de 8556973, datada de 12/2/2020, indeferi os pedidos. Ausente a interposição de recurso, a Secretaria expediu certidão de trânsito em julgado da decisão (Id. 8556974).

Exaurida a fase de discussão sobre o valor da execução, proferi, em 29/10/2020, nova decisão (Id. 8556979), desta vez homologando o valor da execução, determinando a intimação do executado para apresentar valores a compensar ou eventual impugnação, bem como a expedição de precatório requisitório ante o silêncio do executado.

Em desafio, o Estado do Pará apresentou impugnação em 20/1/2021 (Id. 8556981) arguindo o cumprimento da ordem mandamental, para afastar qualquer crédito remanescente do título judicial; e, na mesma data, opôs embargos de declaração (Id. 8557009), versando sobre a prescrição do fundo de direito da pretensão executiva e a inexigibilidade do título, dada sua incongruência com a pretensão executória.

Os embargos foram acolhidos na decisão monocrática de Id. 9215858, que reconheceu a inexigibilidade do título executivo.

Contra tal decisão, o ora embargante interpôs agravo interno, que restou parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida, sendo essa a decisão embargada.

Dito isto, adentro o julgamento dos aclaratórios, valendo-me dos dados suprapostos.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado - que desproveu o agravo interno interposto sobre a monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos pelo executado e declarou inexigível o título judicial – deixou de apreciar o argumento do trânsito em julgado daquela decisão então embargada, tendo a matéria sido debatida nas razões do agravo interno, cuja relevância exigia a apreciação, na medida em que daria ensejo à preclusão do direito de discutir a decisão por meio dos aclaratórios apostos pelo executado, que restaram acolhidos.

Importa esclarecer que, dentre as razões do agravo interno, a discussão alusiva ao trânsito em julgado da decisão figurou no contexto do argumento relativo à irrecorribilidade da decisão embargada, ante a carência de conteúdo decisório. Segue transcrito o excerto do agravo interno, no ponto em que tangencia a matéria:

“O fato é que, neste caso concreto, na responsabilidade técnica do manejo endoprocessual, a preclusão de prazo recursal próprio, em face do reclamo específico de obrigação de pagar valor em favor do embargado, ora Agravante DOMINGOS SÁVIO CALDAS DE SOUZA, já foi tratada e reconhecida por ocasião do julgado constante dos autos, às fls. 401/403-v, bem ainda, de tal decisão, também, a embargante foi intimada, como se vê do recebimento por remessa dos autos junto à PGE, às fls. 404-v, com certificação de fls. 407, todas dos autos e, ainda assim, deixou o prazo transcorrer in albis!

Por extensão, resta comprovado o descumprimento do trato isonômico, o que autoriza a atualização do vencimento base na folha de pagamento própria em valor correspondente aos contracheques paradigmas que se apresentam neste ato, nos termos requeridos pelos agravantes, até em sede de TUTELA PROVISÓRIA, por ser de JUSTIÇA!”

Neste compasso seguiu o
decisum
embargado que, apesar de não haver dado destaque específico à matéria – a reboque do tratamento contido no recurso - cuidou de realçar que não se operou o trânsito em julgado da decisão embargada. Vide os pontos pertinentes:

“A discussão alusiva à aferição do crédito do ora agravante, de fato, foi exaurida na decisão de Id. 8556979, que homologou os cálculos e determinou a indicação de débitos passíveis de compensação pelo Estado do Pará. Entretanto, tal decisão foi desafiada pelos embargos de declaração de Id. 8557009, cujo teor versava sobre a prescrição do fundo de direito da pretensão executiva, e a inexigibilidade do título judicial, dada sua incongruência com o correspondente pedido de cumprimento.

Para melhor elucidação da questão, importa rememorar os fatos havidos nos autos a partir da decisão citada. Vejamos:

Na sequência da oposição dos embargos de declaração de Id. 8557009, sobreveio pedido de cumprimento do acórdão formulado por Marco Venício de Albuquerque Vinagre (Id. 8557236), que deu azo à decisão que instou as partes a prestarem esclarecimentos acerca da pretensão deduzida, tendo em vista que o acórdão em cumprimento data de 9/8/2001 e a pretensão foi formulada em 3/2/2021.

O Estado do Pará manifestou-se no Id. 8557265, impugnando o cumprimento de sentença, sob a reiteração das teses lançadas nos aclaratórios opostos em relação ao ora agravante.

O pleito de Marco Venício de Albuquerque Vinagre foi julgado na 3ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, ocorrida no período de 14/9/2021 a 21/9/2021, na qual atuei como relatora do voto condutor do acórdão de Id. 8557283, que, à unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu a impugnação do Estado do Pará, para declarar a inexigibilidade do título judicial face o teor do pedido de cumprimento formulado.

A decisão transitou em julgado em 13/12/2021, consoante certificado no Id. 8557284.

Posteriormente, em 3/5/2021, sobreveio a decisão agravada que, sob a mesma construção lógica elaborada no
decisum
anterior, acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes.

Feita a explanação histórica do caderno processual, resta claro que a decisão que ultimou a discussão alusiva à conta do processo ainda não transitou em julgado.

(...)”

Neste sentido, não há se falar em omissão do acórdão que logrou demonstrar que a certidão de Id. 8556974 diz respeito ao decurso do prazo recursal da decisão datada de 12/2/2020, em que determinei providências formais relacionadas aos autos físicos e eletrônicos dos processos de conhecimento e de execução, até então concomitantes, afastando a irrecorribilidade da decisão embargada, o que se mostra suficiente ao trato da matéria.

Na mesma esteira, afastada a situação fática deduzida nas razões recursais (trânsito em julgado da decisão embargada), resta prejudicado o enfrentamento das questões lançadas pelo embargante nos itens “a” e “c” supracitados, já que adjacentes ao trânsito em julgado da decisão.

Quanto ao item “b” (caráter surpresa da decisão embargada), anoto que a matéria não foi suscitada no agravo interno apreciado no acórdão embargado, não havendo se falar em omissão acerca de fundamentos sequer trazidos ao exame do órgão julgador.

Ainda, o caráter processual da oitiva da parte contrária antes do proferimento de decisão que lhe importe prejuízo, desde que ainda não discutida no processo, antecede a própria decisão recursal. Portanto, na espécie, sendo imprevisível o
decisum
que julgou os embargos de declaração, sua nulidade deveria ter sido trazida a debate por ocasião do agravo interno que a desafiou, afastada a hipótese de discussão por esta via recursal posterior e adjetiva face à preclusão de tal direito.

Desta feita, respeitado o limite de conteúdo discutível por esta via processual, ausentes as omissões alegadas pelo embargante, dessumem-se impertinentes os retoques objeto da pretensão recursal.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher
os embargos de declaração, para manter a decisão embargada, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/08/2023